Tribunal: TJBA
Processo: 8074615-40.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074615-40.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: COMPANHIA PROGRESSO E UNIAO FABRIL DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ADILSON DE ALMEIDA COSTA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA QUE RECONHECE A DECADÊNCIA. PEDIDO INAUGURAL DE “ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO”. PLEITO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. ÓBICE DO ART 1.014, CPC. ADEMAIS, PEDIDO DE ANULAÇÃO QUE ENCONTRA PRAZO DECADENCIAL NO ART. 178, DO CÓDIGO CIVIL. QUATRO ANOS. NEGÓCIO JURÍDICO DATADO DE 2004. AUTORA QUE TINHA CONHECIMENTO DESDE ENTÃO. AÇÃO AJUIZADA EM 2019. PRAZO DECADENCIAL CONFIGURADO. SENTENÇA CORRETA. APELO DESPROVIDO.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação nº 8074615-40.2019.8.05.0001, em que figuram, como Apelante, SANDRA PEREIRA DE ALMEIDA SILVA e, como Apelado, EMANOEL SANTOS SILVA e COMPANHIA PROGRESSO E UNIAO FABRIL DA BAHIA.

A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Salvador, data registrada em sistema.

Arnaldo Freire Franco

Juiz Substituto de 2º Grau Convocado - Relator